Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que a parte recorrente invoca, nos presentes autos, questão diretamente relacionada à matéria dirimida em recurso anterior – buscando, por via inadequada, atribuir-lhe efeito suspensivo ou, ao menos, antecipar os efeitos da pretensão lá deduzida –, conclui-se que houve preclusão (art. 507 do CPC), motivo pelo qual deve ser mantido o juízo de inadmissibilidade recursal proferido na decisão monocrática ora agravada.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.